Tribunal: STF
Processo: RE 284449
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que o disposto no
artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria não é auto-aplicável por depender de legislação que
posteriormente entrou em vigor (Leis 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91).
- De outra parte, também ela firmou a orientação de que
somente os benefícios de prestação continuada mantidos pela
Previdência Social na data da promulgação da Constituição são
suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88, cuja incidência,
temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações de caráter
previdenciário constituídas - como a presente - após 05 de outubro
de 1988.
- Por fim, esta Corte já firmou o entendimento de que a
partir da vigência da Lei 8.213/93 a adoção do critério de correção
vinculado ao salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º
do artigo 201 da Constituição.
- Dessas orientações divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.